Tribunal: TJSP
Processo: 1018578-24.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Preliminar de cerceamento de defesa. Afastamento. Vício de consentimento na assinatura do contrato. Não configuração. Caso de descumprimento contratual. Valores devidos pela prestação de serviços na forma contratada. Perdas e danos e indenização a título de dano moral não configurados no caso. Sucumbência recíproca.

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Preliminar de cerceamento de defesa. Afastamento. Vício de consentimento na assinatura do contrato. Não configuração. Caso de descumprimento contratual. Valores devidos pela prestação de serviços na forma contratada. Perdas e danos e indenização a título de dano moral não configurados no caso. Sucumbência recíproca. Manutenção. Porém na proporção de 70% e 30% respectivamente. Sentença reformada em parte. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO e RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARCIALMENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018578-24.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado ETEVALDO EMIDIO DOS SANTOS, é apelado/apelante
APOSENTADO FÁCIL ASSESSORIA PREVIDENCIARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso do réu, e deram provimento em parte ao recurso do
Autor. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018578-24.2018.8.26.0564 -Voto no 2912-an
2
Apelação no 1018578-24.2018.8.26.0564
Apelante: Etevaldo Emídio dos Santos (réu), Aposentado Fácil
Assessoria Previdenciária (autor)
Apelados: Os Mesmos
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 2912
AÇÃO MONITÓRIA. Sentença de parcial procedência.
Insurgência de ambas as partes. Preliminar de cerceamento
de defesa. Afastamento. Vício de consentimento na
assinatura do contrato. Não configuração. Caso de
descumprimento contratual. Valores devidos pela prestação
de serviços na forma contratada. Perdas e danos e
indenização a título de dano moral não configurados no
caso. Sucumbência recíproca. Manutenção. Porém na
proporção de 70% e 30% respectivamente. Sentença
reformada em parte. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO
e RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARCIALMENTE.
São recursos tirados pelas partes contra
sentença lançada na ação monitória, ajuizada por Aposentado Fácil
Assessoria Previdenciária em face de Etevaldo Emídio dos Santos,
julgada parcialmente procedente para condenar o requerido ao
pagamento de R$ 15.929,01, acrescido de correção monetária e juros de
mora desde o inadimplemento. Ante a sucumbência recíproca, cada parte
arcará com suas custas e despesas processuais, bem como honorários
fixados em 10% do valor da condenação, vedada a compensação e
observada a gratuidade de justiça (fls. 269/272).
Embargos de declaração foram opostos pelo
autor às fls. 277/282 e rejeitados às fls. 283/284.
Inconformado,
o
réu
apela
alegando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018578-24.2018.8.26.0564 -Voto no 2912-an
3
preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por
não ter sido oportunizada a produção de provas, a fim de comprovar que
já estava aposentado quando foi realizado o pedido administrativo pela
ré.
Afirma que o contrato é nulo, ante a existência
de vício de consentimento, pois assinou os documentos pensando se
tratar de demanda diversa anteriormente ajustada entre as partes.
Busca
o
acolhimento
da
preliminar;
alternativamente, o provimento do recurso para julgar improcedente a
ação (fls. 288/291).
A parte autora recorre, visando, em suma, o
afastamento do reconhecimento de sucumbência recíproca, a fim de que
seja carreado à parte ré a integralidade dos ônus sucumbenciais;
reconhecido seu direito ao recebimento das perdas e danos, bem como,
seja a parte ré condenada ao pagamento de indenização a título de danos
morais, nos termos da inicial (fls. 295/307).
Os recursos são tempestivos e, somente o da
parte autora está preparado, pois a parte ré é beneficiária da Justiça
Gratuita (fls. 126).
Contrarrazões foram apresentadas às fls.
314/324 pela parte autora e certificado o decurso de prazo em relação à
parte ré (fls. 326).
É o Relatório.
Afasta-se a preliminar de cerceamento de
defesa alegada pela parte ré.
O réu, ao sustentar que já estava previamente
aposentado quando do pedido administrativo realizado pela parte autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018578-24.2018.8.26.0564 -Voto no 2912-an
4
já tinha condições de trazer aos autos documento robusto acerca de tal
fato, porém não o fez.
Ao contrário, o autor, ao ajuizar a ação, trouxe
documentos a fim de sustentar o pedido inicial (fls. 22/28) e não foram
desconstituídos pelo réu, que optou por apresentar embargos, porém sem
provas a ilidir a pretensão inicial.
Observa-se que o documento de fls. 22/25
aponta que o requerimento feito por procurador junto ao INSS, e em
favor do réu, foi protocolado no mesmo dia da assinatura do contrato de
fls. 20/21, ou seja, em 05/12/2016.
O documento de fls. 243 trata-se de “Carta de
Concessão”, oriunda do INSS, e nela é expressa a comunicação de que o
“Benefício requerido em 05/12/2016, com número 180.927.200-6
ESPÉCIE
(42)
APOSENTADORIA
POR
TEMPO
DE
CONTRIBUIÇÃO foi concedido com início de vigência em 20/09/2016,
com Renda Mensal Inicial de R$ 3.792,76.”
Não há que se falar em nulidade do contrato
por vício de consentimento.
Observa-se que o contrato de fls. 20/21, tem
redação simples e, em destaque, que se tratava de “CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS”, cujo objetivo foi disposto de forma
clara, ou seja, para “Requerimento de Aposentadoria no INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS”.
Não é crível que o réu tenha comparecido na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018578-24.2018.8.26.0564 -Voto no 2912-an
5
sede da parte autora e assinado o contrato acreditando se tratar de
documentos referentes a outras demandas, pois tanto o título como o
objetivo estavam claros e em destaque, que levavam à fácil compreensão
de que estava sim firmando contrato de prestação de serviços.
Quanto ao recurso da parte autora, também não
assiste razão.
No que toca a alegação de perdas e danos, nada
restou comprovado.
Trata-se de caso de descumprimento contratual,
em que a parte ré deixou de efetuar o pagamento dos serviços prestados,
de forma que a sentença reconheceu o direito ao recebimento nos termos
do contrato, ou seja, aplicou o disposto na cláusula 5a e seu parágrafo
primeiro (fls. 20/21).
O valor devido será corrigido monetariamente
e acrescido de juros de mora, de forma que não experimentará nenhuma
perda em relação aos valores que tinha direito.
O dano moral também não restou configurado.
O fato de ter havido inadimplimento pode ter
causado transtorno sob o aspecto financeiro, porém não apto a gerar
mácula em seu nome frente a terceiros e que poderiam afetar sua
credibilidade.
Quanto à sucumbência, não há dúvida de que
foi recíproca, porém a distribuição não deve ser igualitária, mas sim nos
limites do proveito econômico que cada parte obteve, pois a petição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018578-24.2018.8.26.0564 -Voto no 2912-an
6
inicial delimita o valor de cada pedido.
O pedido principal, pelo qual foi condenado o
réu, no valor de R$ 15.929,01, que corresponde o valor de três
benefícios em R$ 11.378,28 e o valor de R$ 4.550,73, que corresponde a
20% do valor recebido retroativamente à concessão do benefício. A
improcedência deu-se pelo valor de R$ 3.792,76, perdas e danos, e R$
1.874,00, danos morais.
Portanto, em termos econômicos, o autor teve
ganho em torno de 70% e o réu em 30%, percentual esse que deve ser
estabelecido para divisão da sucumbência, incluindo custas, despesas
processuais e honorários advocatícios.
O correto seria fixar os honorários sobre o
proveito econômico de cada parte, mas como não houve pedido de
modificação do critério utilizado, mas somente da sucumbência
recíproca, fica mantido o percentual sobre o valor da condenação.
Considerando o trabalho desenvolvido em grau
de recurso, majora-se a verba honorária de 10 % para 15% sobre o valor
da condenação.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso do réu e DOU PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso do autor, para adequar a sucumbência recíproca e
os honorários advocatícios.
Benedito Antonio Okuno
Relator